Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOAO DA COSTA FREIRE FILHO e ADRIANA ALVES DOS SANTOS, em face à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instados a comprovarem os pressupostos para a concessão da benesse processual, anexaram cópia da CTPS, boletos e extratos de conta corrente (ID 66226261 a 66226266). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Contudo, a hipótese dos autos diverge da regra geral da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, observa-se que os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça na origem. Sobreveio decisão que facultou aos autores a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais (ID 64272911). Os autores juntaram cópias da CTPS, extrato de conta corrente e boletos (ID 64272915 a 64272922). O magistrado concedeu novo prazo para que os demandantes fornecessem extratos bancários de outras contas (ID 64272927). Os extratos foram apresentados (ID 64272930). Sobreveio decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na ocasião, o magistrado ponderou que: “O extrato do saldo bancário juntado pelo autor no ID 189620777 é de R$ 21.786,72, razão pela qual não observo motivos plausíveis para concessão da gratuidade de justiça, que somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC)” (ID 64272931). Desse modo, os autores recolheram as custas iniciais (ID 64272935). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras dos postulantes, se justificaria nova análise do pedido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) No caso em apreço, não há demonstração concreta de alteração da condição financeira e patrimonial dos recorrentes no curso do processo. Salienta-se que após serem intimados para comprovar a hipossuficiência, os recorrentes se limitaram a apresentar extratos bancários somente de uma conta corrente. Não apresentaram extratos bancários da conta corrente que continha saldo bancário de R$ 21.786,72, e com base na qual a gratuidade foi indeferida na origem. Dessa forma, não tendo os requerentes se desincumbido do ônus de demonstrarem a alteração da sua condição financeira, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos apelantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator